Tribunal: TJMT
Processo: 1019200-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019200-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), VALTER JOSE PETERS - CPF: 163.888.100-63 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RAZÕES DISSOCIADAS DA MONOCRÁTICA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.016, II e III, DO CPC/2015 – DECISÃO EM SINTONIA COM O TEMA

919 DO STJ – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA (§4º DO ART. 1.021 DO CPC) –

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravante tem de expor os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão, sob pena de não conhecimento do Recurso (artigo 1.016, incisos II e III, do CPC/2015).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

(§4º do art. 1.021 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1019200-61.2021.8.11.0000 da decisão que conheceu em parte o Agravo de Instrumento e nesse ponto negou-lhe provimento.

O agravante pugna pela suspensão do feito ante as determinações contidas nos RE 626.307 e 1.101.937.

No mérito aduz que, “
Ainda que o MPDFT tenha proposto o protesto interruptivo da prescrição, ele é parte ilegítima, já que ele não pode substituir os indeterminados (e possíveis) beneficiários que já conquistaram o poder de reaver expurgos na fase de conhecimento por ação proposta pelo IDEC, por englobar direito patrimonial disponível que deve ser perscrutado por “cada” poupador, de forma individualizada, por força de lei”.

Argui a incompetência do juízo em razão de a sentença proferida na Ação Civil Pública ter eficácia restrita ao órgão julgador; que a distribuição deve ser cancelada em virtude da isenção do pagamento das custas; a ilegitimidade ativa do ora agravado pois não era poupador do Banco Nossa Caixa S/A; a necessidade de Liquidação de Sentença; a incidência dos juros de mora a partir da citação na Liquidação de Sentença; a impossibilidade de julgamento monocrático.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id n. 120177468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado na monocrática, o agravado pleiteia na inicial da Ação de Repetição de Indébito
a restituição da diferença correspondente a 43,03% apurada entre o IPC de 84,32% (que teria sido indevidamente utilizado na correção monetária das Cédulas Rurais firmadas com o agravante) e o BTNF de 41,28% relativo a março de 1990, cuja aplicação seria o correto.

Na decisão, proferida em 04/10/2021, foram rejeitadas as preliminares de prescrição, ausência de interesse de agir e inaplicabilidade do CDC, determinada a produção de prova pericial contábil e consignado o seguinte:

(...)
o agravante abordou diversos temas relacionados a Liquidação da Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, os quais não possuem nenhuma pertinência com o decisum recorrido e nem sequer com a lide em trâmite na origem e por isso não serão conhecidos os pedidos de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a União e Bacen, competência absoluta da justiça federal e inexequibilidade do título judicial, pois em dissonância com os incisos II e III do artigo 1.016 do CPC/2015, já que expôs argumentos dissociados do decisum, não se justificando então a sua reforma.

Apenas a arguição de prescrição do direito à repetição do indébito foi conhecida.

As razões apresentadas nesta via
estão dissociadas dos fundamentos da monocrática, visto que o agravante apenas reitera os argumentos alusivos à Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, os quais não se aplicam à Ação de Repetição de Indébito em fase de conhecimento.

Por esse motivo, não incide a determinação contida no RE 626.307, de sobrestamento, pois se refere às Ações de Cobrança de Expurgos Inflacionários dos Planos Verão e Bresser, e tampouco o RE
1.101.937, em que o STF declarou inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo restaurada sua redação original, visto que os dois casos são diversos da discussão travada na lide originária.

No mais, o pedido de cancelamento da distribuição cuida-se de inovação recursal.

Como já mencionado, o único ponto enfrentado no
decisum
foi a alegação de prescrição, que está em consonância com o entendimento firmado no Resp. 1.361.730/RS e com o art. 932 do CPC. Confira-se:

No repetitivo Resp. 1.361.730/RS o STJ definiu que “
o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3º, IV, do CC/02, observada a Regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento
[...]".

Acrescentou ainda que não gerou nenhum dano a mera edição da medida provisória que alterou os critérios de correção monetária. E mais, que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos requisitos e o devedor realiza o respectivo pagamento.

O agravado aduz na inicial que firmou com o requerido as Cédulas Rurais 89/00143-5 e 88/00610-7.

O agravante anexou os demonstrativos da conta vinculada, os quais indicam que com relação à CRH nº 88/00610-7 as amortizações ocorreram em 25/07/1990 e 06/08/1990 (id n. 47692713, 1º grau) e na CRH nº 89/00143-5 em 15/06/1990 e 06/08/1990 (id nº 47692715, 1º grau).

Da data do pagamento até a entrada em vigor do CC/2002 (12/01/2003) já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional do CC de 1916, que era vintenário; Assim, aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC, deve ser considerado o prazo vintenário. Por consequência, a prescrição se dá, respectivamente em 25/07/2010, 06/08/2010, 15/06/2010 e 06/08/2010.

Como a Ação de Interrupção de Protesto foi ajuizada em março de 2010 (id n. 13086695 - Pág. 1, 1º grau), não há falar em prescrição.

Por conseguinte, é manifesta a inadmissibilidade do Agravo Interno, porquanto não foram expostos elementos aptos à reforma da monocrática.

Desse modo, o agravante deve arcar com a multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO GROSSEIRO
. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.APLICAÇÃO.

(...)

5. A manifesta improcedência do agravo interno atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1717595/BA, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Pelo exposto,
não conheço do
Agravo Interno
e, em consequência da
sua manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022